Tribunal: TJMT
Processo: 1075360-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075360-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON DOMINGO - CPF: 329.336.309-15 (APELANTE), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PORTELLINHA GRAHL - CPF: 126.305.369-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato bancário, conversão em empréstimo consignado, devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais, firmando-se a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de informação e ausência de consentimento informado do consumidor acerca da natureza do contrato; (ii) saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado convencional; (iii) saber se há direito à repetição dos valores pagos, e em qual modalidade; e (iv) saber se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de transparência contratual quanto à real natureza da operação financeira, impõe-se o reconhecimento do vício de consentimento.

4. A contratação foi feita sob expectativa legítima de empréstimo consignado, sem informação clara e prévia quanto à onerosidade da modalidade rotativa e à sistemática de amortização do saldo devedor.

5. A relação jurídica firmada, à luz dos princípios da boa-fé e da transparência, deve ser convertida em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme índice divulgado pelo Banco Central do Brasil.

6. Devido à ausência de má-fé comprovada, os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde os descontos e juros moratórios a partir da citação.

7. A conduta bancária, embora reprovável, não gerou situação vexatória ou abalo aos direitos de personalidade do consumidor, não configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da operação financeira justifica a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo pessoal consignado com desconto em folha. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A falha na prestação de informações, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII; 29; 39, V; 42, p.u.; 51, IV e § 2o; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1034433-72.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022; TJMT, N.U 1002880-74.2021.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, N.U 1000902-47.2020.8.11.0035, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ederson Domingo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (com pedido de conversão), cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, processo n. 1075360-75.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

A sentença julgou
improcedente
a ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando os pedidos de conversão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem deixou de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão baseou-se nas provas documentais constantes dos autos, que evidenciam que o apelante
assinou contrato específico relativo à modalidade contratada
e, de fato,
utilizou o cartão para compras e saques
, o que contradiz sua alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato. Constatou-se, ainda, que os
juros praticados estão dentro dos parâmetros de mercado
, que a
capitalização está expressamente prevista no contrato
e que
o banco respeitou os limites legais para desconto em folha de pagamento
. Não havendo indícios de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, a magistrada concluiu pela
inexistência de fundamento jurídico para anular ou converter o contrato, tampouco para conceder indenização
.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença
desconsiderou a ausência de transparência contratual
, pois o banco não destacou adequadamente informações essenciais, sobretudo quanto à
forma de liquidação do saldo devedor
.

Alega que a cobrança é abusiva e viola normas administrativas, especialmente a Instrução Normativa do INSS, ao
aplicar juros rotativos sobre os valores sacados
, o que resulta em dívida de difícil quitação – do desconto mensal de R$ 76,37, apenas R$ 7,72 são destinados à amortização do principal, o que implica uma
projeção de pagamento por mais de 21 anos
.

Aduz, ainda, que, na condição de consumidor
hipervulnerável
,
idoso
e com
baixo grau de instrução
, faria jus à proteção especial do ordenamento jurídico, ressaltando que o banco
não comprovou a entrega do cartão
, tampouco o uso para compras, restringindo-se à comprovação do saque inicial.

Sustenta que a prática revela
simulação de contrato de empréstimo consignado sob a roupagem de cartão de crédito
, com o propósito de impor
encargos mais onerosos
, em
violação ao dever de informação e transparência contratual
, configurando
conduta abusiva
por parte da instituição financeira.

Diante disso, pugna pela
nulidade do contrato
ou, alternativamente, por sua
conversão em contrato de empréstimo consignado
, além da
indenização por danos materiais e morais
, com a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O
Banco BMG S.A.
, em suas contrarrazões, argumenta, preliminarmente, que o recurso
não impugna adequadamente os fundamentos da sentença
, o que configuraria
violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, defende a
regularidade da contratação
, com base nos documentos que evidenciam tratar-se de
cartão de crédito consignado
.

Sustenta que o autor
realizou três saques distintos
, o que demonstraria seu conhecimento acerca da modalidade contratada. Afirma, ainda, que
não é possível converter o cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado
, por se tratarem de
modalidades distintas
, com regramentos específicos.

Alega não haver falha na prestação de serviço e, portanto,
inexistirem danos materiais ou morais
. Por fim, qualifica o apelante como
consumidor contumaz
de créditos consignados, circunstância que afastaria a alegada hipervulnerabilidade (Id. 277686858).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões, consistente na alegação de inadmissibilidade da apelação por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, esta
não comporta acolhimento
. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples repetição de trechos da petição inicial ou da contestação
não configura, por si só, ofensa ao referido princípio
, desde que se verifique impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença — o que se observa no caso concreto.

Diante disso,
rejeita-se a preliminar arguida
e passa-se à análise do mérito recursal.

Dos autos, extrai-se que
Ederson Domingo
, aposentado, ajuizou demanda em face do
Banco BMG S.A.
, alegando ter sido
induzido à contratação de cartão de crédito consignado
, quando, na realidade, pretendia contratar
empréstimo consignado convencional
. Sustenta que,
na condição de pessoa idosa e hipervulnerável
, não lhe foram prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza do produto financeiro contratado, sobretudo quanto à incidência de
juros significativamente mais elevados
e à sistemática de amortização do saldo devedor, a qual, segundo afirma,
perpetua a dívida por tempo indefinido
.

Afirma que, ao sacar R$ 2.872,00,
já quitou valor superior a R$ 5.800,00
, persistindo, contudo,
saldo devedor equivalente ao montante originalmente obtido
, uma vez que os descontos mensais em folha (R$ 76,37) são, em grande parte,
absorvidos pelos encargos contratuais (R$ 68,65)
, destinando-se apenas R$ 7,72 à amortização do principal. Ressalta, ainda,
jamais ter recebido ou utilizado o cartão físico
, tendo realizado apenas o saque inicial, o que, segundo sustenta, evidencia a ausência de interesse na contratação de cartão de crédito.

Com fundamento no
Código de Defesa do Consumidor
e em precedentes judiciais que reconhecem
práticas abusivas similares
, requereu: (i) a declaração de
nulidade do contrato
ou, alternativamente, sua
conversão em empréstimo consignado convencional
, com aplicação de
taxas de juros regulamentadas pela Instrução Normativa do INSS
; (ii) a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente (R$ 11.735,04), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00.

Após regular instrução, o Juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
e condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da
gratuidade da justiça
. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação,
pleiteando a reforma integral da sentença
.

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se às seguintes questões: (1) a eventual
nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, por violação ao dever de informação em desfavor de consumidor hipervulnerável; (2) a possibilidade de
conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional
, com incidência de juros limitados nos termos das normas administrativas do INSS; (3) a
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
; e (4) a
responsabilização civil da instituição financeira
, com arbitramento de indenização por
danos morais em decorrência de conduta abusiva
.

Ressalte-se que o autor, em tese,
dispunha de modalidade contratual mais benéfica
— o
empréstimo consignado com desconto direto no benefício previdenciário
—, cujas taxas de juros são significativamente inferiores àquelas praticadas no crédito rotativo de cartões, amplamente reconhecidas como
as mais onerosas do mercado
. Dessa forma, não se identifica
justificativa racional ou vantagem econômica
que levasse o consumidor, em condição de vulnerabilidade, a optar por produto financeiro notoriamente mais oneroso, o que
reforça a tese de ausência de informação clara e adequada
por parte da instituição bancária.

Assim, verifica-se que o banco
não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis
sobre a real natureza do contrato,
não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC
, e não de empréstimo consignado tradicional.

No caso em apreço, o autor afirma
não ter celebrado, de forma consciente e informada
, contrato de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Ainda que se questione a validade da relação jurídica, é certo que, diante da alegação de prejuízos decorrentes da conduta da requerida,
aplicam-se, por analogia, as normas do Código de Defesa do Consumidor
, tendo em vista a
hipossuficiência técnica e informacional do demandante
.

Com efeito, nos termos do art. 29 do CDC,
equiparam-se a consumidores todas as pessoas expostas às práticas comerciais, publicidade, cobranças indevidas e condutas abusivas de fornecedores de produtos e serviços
, nos seguintes termos:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Dessa forma, evidenciando-se, na hipótese sob exame, típica
relação de consumo
, impunha-se ao réu a
demonstração cabal da inexistência do fato constitutivo do direito alegado pelo autor
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, na espécie, mostra-se plenamente justificável a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor
, diante de sua notória hipossuficiência — tanto econômica quanto técnica —, aliada à verossimilhança de suas alegações, sobretudo em razão da
reiterada judicialização da matéria
, com a propositura de inúmeras demandas envolvendo
práticas similares adotadas por instituições financeiras
.

Nesse contexto, competia à instituição financeira
comprovar, de forma inequívoca, a legalidade e regularidade da contratação
, bem como a
ciência plena do consumidor acerca das características do produto financeiro contratado
, especialmente por se tratar de
modalidade diversa daquela desejada pelo autor
. Contudo, tal
ônus probatório não foi satisfatoriamente cumprido
, nos moldes exigidos pelo art. 373, II, do CPC.

Com efeito, embora o banco tenha juntado aos autos o
instrumento contratual no 67229444
, contendo a assinatura do autor no
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(Id. 277686444 – pág. 5/6), cuja autenticidade
não foi objeto de impugnação
, e tenha demonstrado a
transferência dos valores contratados por meio de TED
(Id. 277686447),
não se extrai da documentação apresentada a efetiva ciência e anuência do consumidor
quanto à contratação de cartão de crédito consignado — e não de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário —, que era, segundo alegado, sua
intenção inicial
.

De fato, a análise das faturas anexadas à contestação revela que
não houve qualquer utilização do cartão para compras
. Os registros limitam-se à
cobrança de tributos (IOF), encargos contratuais, seguro prestamista e três saques financeiros
, ao longo de aproximadamente três anos. Tal circunstância,
aliada ao depósito direto dos valores na conta do autor
, corrobora a alegação de que sua real intenção era contratar uma
operação de crédito consignado tradicional
, e
não aderir a um cartão de crédito
.

Ademais, os documentos constantes dos autos evidenciam que o banco
procedeu ao desconto de valores a título de reserva de margem consignável (RMC)
diretamente no benefício previdenciário percebido pelo autor,
mesmo diante de sua negativa quanto ao uso do cartão de crédito
. Nessas circunstâncias, incumbia à instituição financeira
produzir prova robusta que justificasse as cobranças realizadas
, sobretudo ante a
ausência de demonstração da efetiva utilização do cartão para sua finalidade típica
. Todavia, nenhuma prova foi apresentada nesse sentido.

Dessa forma, ao adotar conduta diversa daquela exigida pelos princípios da
boa-fé objetiva
e da
transparência nas relações de consumo
, o banco réu impôs ao consumidor
desvantagem manifestamente excessiva
, em
violação direta ao disposto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
, o qual
considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações desproporcionais ou incompatíveis com a boa-fé
.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta adotada pela instituição financeira, além de configurar afronta às normas de proteção ao consumidor, revela também
flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva
, consagrado no art. 422 do Código Civil.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre destacar que,
na forma em que foi pactuado
, o contrato celebrado
não permite ao autor, ora apelante, a clara visualização do montante global da dívida
, da quantidade de parcelas a serem pagas, tampouco do termo final para quitação. Igualmente,
não há qualquer indicação segura
quanto à suficiência do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura para
liquidar a obrigação decorrente da utilização do crédito disponibilizado
.

Em outras palavras, constata-se que a avença firmada
configura dívida de natureza rotativa, de difícil ou até mesmo impossível amortização
, uma vez que os encargos aplicados consomem, quase integralmente,
o valor mensal descontado do benefício previdenciário do consumidor
, impedindo o abatimento do saldo principal e projetando
o crescimento contínuo da obrigação
. Tal cenário impõe ao autor, pessoa
idosa e hipervulnerável
, um ônus financeiro
desproporcional
, tornando a dívida
perpetuamente renovável e, na prática, impagável
.

Diante desse contexto,
impõe-se a conversão da natureza do contrato celebrado
— originalmente qualificado como
cartão de crédito consignado com reserva de margem
— para a modalidade de
empréstimo pessoal consignado com desconto em folha
, nos termos do § 2o do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o
reequilíbrio contratual
mediante a
adequação das cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor
. Para tanto, deverá ser observada a
taxa média de juros remuneratórios vigente no mercado
para operações de crédito da mesma natureza, conforme dados oficiais disponibilizados pelo
Banco Central do Brasil
.

A apuração do novo valor devido será realizada em sede de
liquidação de sentença
, oportunidade na qual se procederá ao
recálculo da dívida
, com a
amortização das parcelas já adimplidas pelo autor
, sob a rubrica de
reserva de margem consignável ou equivalente
. Tais parcelas deverão ser
atualizadas monetariamente desde as respectivas datas dos descontos em folha de pagamento
, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
, até a data da elaboração dos cálculos,
promovendo-se, ao final, o encontro de contas entre as partes
.

Na hipótese de
subsistência de saldo devedor
, as parcelas remanescentes deverão
continuar sendo descontadas diretamente do benefício previdenciário do autor
, observando-se o valor mensal pactuado e a
taxa de juros fixada na readequação contratual
, até a efetiva quitação da obrigação. Por outro lado, caso verificado que a dívida
já se encontra integralmente adimplida
, eventuais valores pagos a maior deverão ser
restituídos ao consumidor, de forma simples
— e não em dobro, como pleiteado na exordial —, ante a
ausência de comprovação de má-fé
por parte da instituição financeira, ainda que se reconheça a
prestação de serviço defeituosa
, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência pátria
.

Desse modo, mostra-se
procedente o pedido recursal do autor
no ponto em que
pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado
, de modo a
adequar o ajuste à sua real vontade e à natureza da operação financeira efetivamente pretendida
.

Por outro lado,
não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de abalo moral indenizável
. Isso porque não restou demonstrado, nos autos, qualquer
prejuízo extrapatrimonial concreto
ou situação vexatória capaz de atingir os
direitos de personalidade do autor
.

Ressalte-se que a própria parte
confessa
, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, sua
intenção de contratar empréstimo consignado
, estando
ciente da necessidade de restituir os valores recebidos
. A controvérsia limita-se, pois,
à forma de execução contratual
, não se extraindo, da conduta da instituição ré,
elementos que justifiquem a reparação civil por danos morais
. Trata-se, assim, de
mero dissabor ou contratempo decorrente de falha no dever de informação
, insuficiente, por si só, para ensejar a
indenização pleiteada
.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, § 4o, CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

Nos termos do art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, configura
prática abusiva a exigência, por parte do fornecedor, de vantagem manifestamente excessiva
em detrimento do consumidor. Tal dispositivo consagra, como limite ao exercício da autonomia contratual, a
vedação de cláusulas ou condutas que estabeleçam desequilíbrio notório entre as obrigações das partes
, assegurando, assim, o
equilíbrio nas relações de consumo
.

No caso concreto, restou demonstrado que o banco réu
induziu o consumidor a erro substancial
, ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado sob a falsa expectativa de que se tratava de
empréstimo pessoal consignado
, circunstância que evidencia
ofensa direta aos princípios da informação e da transparência
, basilares no regime consumerista. Isso porque, além de não esclarecer, de modo adequado, a natureza da operação contratada, a instituição financeira
deixou de informar com precisão o valor total financiado, o número de parcelas a serem pagas, a taxa de juros efetivamente aplicada e o prazo final para quitação do débito
.

Ainda que não se possa reconhecer a inexistência da dívida — haja vista que os valores foram efetivamente disponibilizados ao consumidor —, é forçoso reconhecer que a
forma de contratação foi viciada por ausência de consentimento informado
. Assim, impõe-se a
conversão da modalidade contratual para crédito pessoal consignado com desconto em folha de pagamento
, com aplicação da
taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para operações da mesma natureza
, conforme índices divulgados pelo
Banco Central do Brasil à época da contratação
.

Reconhecido, pois, o vício na formação do vínculo contratual, é
indiscutível o dever da instituição financeira de restituir ao consumidor os valores descontados indevidamente ou em excesso
, o que deverá ser apurado em
fase de liquidação de sentença
, com a devida
atualização monetária
. Entretanto, por não se verificar, nos autos,
prova inequívoca de má-fé por parte do fornecedor
— ainda que se reconheça a
falha na prestação do serviço
—, tal devolução deverá ocorrer
de forma simples, e não em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado
, que exige a presença de
dolo ou fraude
para a incidência da penalidade em dobro.

“O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco”. (N.U 1002880-74.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”. (N.U 1000902-47.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para
reformar a sentença
e determinar:

a)
a
conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado
em
crédito pessoal consignado com desconto em folha de pagamento
, com a
aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para operações da mesma natureza
, conforme divulgada pelo
Banco Central do Brasil à época da contratação
;

b)
a
repetição do indébito, de forma simples
, com
incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida
, bem como
correção monetária pelo INPC
, a contar de cada desconto indevido, nos termos da
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
, sendo os valores
apurados em sede de liquidação de sentença
.

Por fim, em razão da
modificação do resultado do julgamento
,
invertem-se os ônus da sucumbência
, para
condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025